Tribunal: STF
Processo: HC 227199
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes de peculato, usurpação de função pública, sequestro e cárcere privado, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 816.245, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante requer a concessão da ordem para:



    a) RELAXAR a prisão preventiva do paciente, por afronta aos artigos 312§2º, 316§único, 315, §2º, III, todos do Código de Processo Penal e art. 93, IX, da CF/88; 



    b) Caso entenda necessário, seja aplicada ao Paciente medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP; 



    c) Em não sendo deferida em sede liminar, o que verdadeiramente não se espera, requer, no mérito, a concessão da ordem para o relaxamento da prisão, por ausência de contemporaneidade, não reavaliação periódica, excesso de prazo na prisão preventiva, bem como afronta ao princípio da motivação. 



3. Decido.



4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



6. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/RJ e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



7. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



8. A hipótese é de paciente denunciado e preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 312, caput, c/c os arts. 29 e art. 328, parágrafo único, todos do Código Penal, c/c o art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003, c/c o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 148 do Código Penal, todos na forma do art. 69 do mesmo Código.



9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. Até porque, tal como assentou o Juízo de origem, o paciente e os demais corréus “demonstram possuir, pelo menos em tese, intensa periculosidade, uma vez que os elementos de convicção que exsurgem das investigações são no sentido de que os réus teriam envolvimento com narcomilicianos da que atuam na região de Itaboraí e que viriam praticando regularmente crimes, entre os quais os que lhes são imputados na presente ação penal, para tanto valendo-se da estrutura das polícias civil e militar do Rio de Janeiro, circunstâncias que colocam em cheque a credibilidade das instituições e denotam a imperiosa necessidade das prisões para a garantia da ordem pública. De outro modo, as prisões preventivas dos acusados mostram-se igualmente convenientes à instrução criminal, de modo a conferir às testemunhas que serão ouvidas no curso do processo, em especial o réu colaborador (...) e as testemunhas (...), a segurança necessária para que prestem declarações sem temerem qualquer tipo de retaliação, assim como impedirá a destruição de evidências”.



10. Sendo assim, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a periculosidade do agente e a necessidade de preservar a integridade física das testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator